Tribunal: TJMT
Processo: 1011236-46.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011236-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO POLLA SOARES - CPF: 839.910.772-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CRISTIANO POLLA SOARES - CPF: 839.910.772-72 (ADVOGADO), HIGOR ANACLETO VIEIRA - CPF: 063.950.625-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O COMETIMENTO DE ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS, ALÉM DE OUTROS CRIMES EM APURAÇÃO – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE PRATICA VÁRIOS DELITOS REITERADAMENTE – ENUNUNCIADO N. 42 DO TJMT – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES CRIMINOSAS DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a materialidade dos delitos e a existência de fortes indícios de envolvimento em organização criminosa que pratica diversos delitos reiteradamente, além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, notadamente pela gravidade concreta das condutas, consubstanciada no modus operandi empregado e na elevada periculosidade do agente.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT)

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Higor Anacleto Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso no bojo do inquérito policial n. 1018529-72.2022.8.11.0042, instaurado para investigar, por meio da operação Avalanche, a suposta prática dos crimes de furto, roubo, receptação, falsificação de documento público, uso de documento falso, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Enaltece que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Aduz que o paciente não é autor dos fatos, pois inexistem indícios de materialidade e autoria.

Ressalta os bons predicados do paciente, como primariedade, existência de endereço fixo onde pode ser intimado, o que lhe autoriza a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, as medidas cautelares alternativas à prisão (ID. 168572161).

Documentos juntados aos IDs 168572163 a 168572182.

A liminar foi
indeferida
ao ID. 168673168.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 169039189).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 169555188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

No que tange ao argumento defensivo atinente à carência de fundamentação e à inobservância dos requisitos autorizadores da medida
ultima ratio
(art. 312 do Código de Processo Penal), verifico que a decisão hostilizada encontra-se motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de
garantir a ordem pública
, pelo
modus operandi
, em tese, empregado na ação delitiva.

O paciente foi investigado, preso e denunciado junto com outras 22 pessoas, no bojo da Operação Avalanche, acusado de integrar, em tese, organização criminosa destinada aos cometimentos reiterados de crimes de expressiva gravidade, como furtos qualificados, estelionatos, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica e adulteração de sinais identificadores veiculares, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Em razão disso, a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade de decretar a prisão preventiva dos envolvidos para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“(...) Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da materialidade, encontram-se estampados no inquérito policial, pelos depoimentos, boletim de ocorrência, relatórios técnicos e demais peças, tudo devidamente juntado nos autos.

É indubitável que há nos autos, provas suficientes da existência dos crimes em tela e indícios de autorias delitivas, conquanto demonstrada a Justa Causa e a urgência da medida.

Nessa senda, os indícios de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, portanto, a prova da existência do crime é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes das autorias dos representados.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No caso concreto, não há como negar a incidência de todos os requisitos autorizativos da decretação da prisão preventiva, sendo seus motivos basilares estampados no artigo acima já citado, a saber, o artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)

Não bastasse, a prisão preventiva dos representados se faz necessária por conveniência da instrução criminal, haja vista, as atividades reiteradas dos representados, caso continuem em liberdade, continuarão a perpetrar as suas atividades criminosas. Logo, resta indubitável o preenchimento do requisito da conveniência da instrução criminal.

É de suma importância os acautelamentos dos indiciados a fim de não frustrar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se o estado de paz e de ausência de crimes na sociedade.

O caso em tela apresentou inúmeros furtos qualificados, roubos majorados, estelionatos, adulteração em sinais identificadores veiculares, receptações qualificadas, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica, práticas de lavagem de dinheiro, além do crime de integrar organização criminosa, que causaram impactos imensuráveis à sociedade, em especial aos residentes em Cuiabá e Várzea Grande.

Dessa forma, os antecedentes e as condutas sociais dos representados, associado à gravidade concreta dos fatos, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, para neutralizar o forte periculum libertatis evidenciado, pois mesmo diante da deflagração da primeira fase da operação em fevereiro de 2022, as atividades criminosas vinculadas à citada ORCRIM continuam sendo perpetradas.

Com efeito, é incontestável a imprescindibilidade de se interromper ou até mesmo diminuir a atuação da organização criminosa para evitar abalos à paz social.

Digno de nota, que deixar os investigados em liberdade neste momento, poderá trazer vários prejuízos ao Julgamento, tendo em vista que outros indivíduos estão declinados nos autos e podem vir a frustrar as provas subjetivas, considerando que há prova nos autos que os investigados realizaram diversas ações concretas para destruições de provas e embaraços as investigações, valendo-se de uso de documentos falsos, mudanças no quadro societário das empresas investigadas, e até mesmo, incendiando documentos e chassis de veículos, de acordo com laudo pericial 2.05.2022.010531-01.

Por derradeiro, tais fatos, demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelo artigo 312, § 2º e artigo 315, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei 13.964/2019. (...)”
(ID. 168353181 - p. 18).

Na hipótese, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente foi apontado, nas investigações da Operação Avalanche, como suposto integrante de organização criminosa, voltada para o cometimento reiterado de roubos e furtos qualificados de veículos em Cuiabá, Várzea Grande e em outros distritos da região metropolitana, além de estelionatos, lavagem de dinheiro, falsificação de documento público, falsidade ideológica e adulteração de sinal de veículo, bem como na necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso.

A participação do paciente está retratada no relatório de investigação policial, o qual apontou que ele
foi sócio da empresa MARCOS TORRES VIEIRA EIRELI, CNPJ 14.692.707/0001-10, entre o período de 21/10/2015 até 05/04/2019. Posteriormente, constituiu duas empresas, HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI, CNPJ 33.492.347/0001-58, Av. dos Trabalhadores, constituída em 30/04/2019, e HIGOR A VIEIRA ME, CNPJ 40.526.201/0001- 41, Av. Miguel Sutil, data de constituição em 22/01/2021. Apurou-se que o paciente operacionaliza e gerencia a venda de peças veiculares furtadas/roubadas, aliado ao fato de que, à época da confecção do relatório financeiro, possuía em seu nome veículo com restrição de furto/roubo (ID 63142364 – pág. 67 e seguintes - autos n. 1005479-47.2020.8.11.0042).
(sic Med. Cautelar nº 1003977-05.2022.8.11.0042).

Logo, entendo que se a decisão que decretou a prisão preventiva descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o
modus operandi
do grupo criminoso a que, em tese, ele pertence, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não se constata, portanto, a ilegalidade no decreto preventivo.

Ao caso, é aplicável o seguinte julgado:

“(...) Na espécie, o Tribunal a quo destaca a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se a existência de fundadas suspeitas de que o agravante não agia de forma isolada, mas fazia das condutas imputadas um estilo de vida, integrando organização criminosa estruturada e voltada para o cometimento de crimes de receptação de veículos automotores, inclusive com a adulteração de sinal identificador visando os desmanches de tais veículos e posterior comércio clandestino de suas peças a terceiros. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando, ainda, coibir a reiteração delitiva. (...)” (AgRg nos EDcl no HC n. 617.420/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021).

Quanto a negativa de autoria, registra-se que tal tese envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

Além disso, embora o impetrante destaque que trata-se de paciente primário, o qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo a prisão decretada para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023